Tribunal: CARF
Processo: 17095.722760/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722760/2021-03
RESOLUÇÃO
2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PAULO SERGIO FRANZ E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso de ofício, haja vista o não atingimento do limite de alçada; (ii)conhecer do recurso
voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas,
nos termos do voto que segue na resolução..
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
17095.722760/2021-03, em face do acórdão no 103-009.006, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/03), em sessão realizada em 17 de agosto de
Fl. 19564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
2
2022, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente aos anos-calendários 2016 e 2017, mediante auto de infração (fls.
14397/14582), com os seguintes valores:
3. No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 14411/14582), parte integrante do
auto de infração, constam os seguintes fundamentos do lançamento fiscal, em
síntese:
3 - FISCALIZAÇÃO
Frente aos fatos, passou-se a análise dos valores devidos relativos ao Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2016 concernentes à
movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, ao ano-
calendário de 2017 concernentes às deduções com Livro Caixa em valores
excessivos ou indevidos em relação aos rendimentos oriundos da atividade rural e
demais exações reflexas dessas operações fiscais, apurando as seguintes infrações
à legislação tributária:
3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL
Segue abaixo o detalhamento dos créditos em conta para os quais não foi
apresentada e/ou não acatada a justificativa da origem, motivo pelo qual serão
lançados por omissão de receita de origem não comprovada.
Ressalto que o contribuinte foi claramente advertido (tópico "III - NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO")- desde o Termo de Início do procedimento Fiscal
como também nos subsequentes Termos de Intimação -que a não comprovação
da origem dos recursos utilizados nas operações de créditos detalhadas
individualmente no anexo ao Termo de Intimação n° 18, na forma e prazo
estabelecidos, ensejariam lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou
de rendimento, nos termos do artigo 913, do RIR/2018, sem prejuízo de outras
sanções legais que couberem.
Também por oportuno evidencio que todos os pedidos de dilação de prazo
solicitados pelo contribuinte foram acatados pela fiscalização, tendo o
contribuinte pleno prazo para atender as demandas solicitadas ao longo do
procedimento fiscal.
3.1.1 - DEPÓSITOS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA
Seja no Termo de Início do Procedimento Fiscal quanto nos Termos de Intimação
subsequentes, Paulo Sergio Franz foi intimado a apresentar justificativa e
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos valores creditados/depositados em sua(s) conta(s) de
Fl. 19565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
3
depósito ou de investimento. Isto é, por mais de uma vez Paulo Sergio Franz foi
intimado a apresentar justificativa para os valores creditados/depositados em
sua(s) conta(s) de depósito ou de investimento. Em todas as comunicações
emitidas pelo Fisco, havia a clara advertência que o não atendimento resultaria
em lançamento de ofício.
Em especial no Termo de Intimação n° 18 foi encaminhada planilha anexa com
operações detalhadas que demandavam justificativa. Paulo Sergio Franz foi
claramente advertido (tópico "III - NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO") que a não
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de créditos
relacionados naquele Termo, na forma e prazo estabelecidos, ensejaria
lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de rendimento, nos
termos do artigo 849, do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.
Friso que para o atendimento dos quesitos apontados pela Fazenda Pública, o
contribuinte solicitou dilação de prazo por diversas vezes ao longo do período de
diligências, sendo todas as prorrogações concedidas pelo Fisco (Termo de
Intimação n° 02, Termo de Intimação n° 22 e Termo de Intimação n° 23). Nos
mencionados Termos de Intimação, além da concessão de dilação do prazo
solicitado também havia a clara ressalva que o não atendimento dos quesitos
acarretaria lançamento de ofício. Isto é, o sujeito passivo teve todo o prazo
solicitado para que pudesse atender as diligências e foi devidamente advertido
das consequências de sua denegatória.
Porém, para alguns lançamentos de crédito não foi apresentada justificativa, mas
tão somente a expressões como "DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO" ou "A
Identificar" ou "DEPOSITO EM CONTA CORRENTE".
(...)
3.1.2 - JUSTIFICATIVAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA, COINCIDENTE EM DATAS E VALORES
Seja no Termo de Início do Procedimento Fiscal quanto nos Termos de Intimação
subsequentes, Paulo Sergio Franz foi intimado a apresentar justificativa e
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos valores creditados/depositados em sua(s) conta(s) de
depósito ou de investimento. Em especial no Termo de Intimação n° 18 foi
encaminhada planilha anexa com operações detalhadas que demandavam
justificativa. Paulo Sergio Franz foi claramente advertido (tópico "III - NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO") que a não comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de créditos relacionados, na forma e prazo
estabelecidos, ensejará lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de
rendimento, nos termos do artigo 849, do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções
legais que couberem.
Fl. 19566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
4
Neste ponto faz-se mister evidenciar a prevalência dos princípios "allegatio et non
probatio, quasi non allegatio" (a alegação sem prova é quase uma não alegação,
vale dizer, é como nada alegar) e "allegare nihil, et allegatum non probare, paria
sunt" (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). Ou seja, as origens
para as quais não foram apresentadas documentações comprobatórias serão
consideradas como não justificadas e ensejarão lançamento de ofício, a título de
omissão de rendimento.
Comprovar a origem do crédito não significa simplesmente alegar quem fez o
depósito, mas, principalmente, identificar a natureza da operação, por meio de
documentação hábil e idônea, que deu causa ao crédito, para se determinar, com
certeza absoluta, se os valores são ou não rendimentos tributáveis.
Repiso, o titular da conta-corrente bancária, onde os recursos foram creditados,
não se exime por meio de uma justificativa genérica de comprovar as origens dos
créditos ou depósitos bancários, individualizadamente, através de documentação
hábil e idônea, em coincidência de datas e valores com os créditos/depósitos
bancários.
Friso que para o atendimento dos quesitos apontados pela Fazenda Pública, o
contribuinte solicitou dilação de prazo por diversas vezes ao longo do período de
diligências, sendo todas as prorrogações concedidas pelo Fisco (Termo de
Intimação n° 02, Termo de Intimação n° 22 e Termo de Intimação n° 23). Nos
mencionado Termos de Intimação, além da concessão de dilação do prazo
solicitada também havia a clara ressalva de que o não atendimento dos quesitos
acarretaria lançamento de ofício. Isto é, o sujeito passivo teve todo o prazo
solicitado para que pudesse atender as diligências e foi devidamente advertido
das consequências de sua denegatória.
Ainda sobre o comprovação da origem dos recursos, é imprescindível destacar
que cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de
modo a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador
do tributo devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua
existência(créditos/depósitos bancários), desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem, espelha omissão de rendimentos, justificando-se sua
tributação a esse título.
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)3.1.3 - EMPRÉSTIMOS NÃO CONFIRMADOS
Paulo Sergio Franz informou como justificativa de algumas origens como sendo
decorrentes de empréstimos. Porém, em algumas dessas justificativas não
apresentou os respectivos contratos de empréstimos, os mencionados contratos
de empréstimo não constam na DIRPF AC 2016 e não foi apresentada a
contrapartida financeira do empréstimo.
Fl. 19567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
5
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)3.1.4 - TRANSFERÊNCIA NÃO CONFIRMADA
Paulo Sergio Franz informou como justificativa de algumas origens como sendo
transferência de outra conta de sua titularidade. Porém, para uma dessas
justificativas, não houve a confirmação do respectivo lançamento de débito com
data e valor coincidente na conta de origem indicada.
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)3.1.5 - CONTAS EM CONJUNTO
Conforme detalhado no tópico "2 - Exames, Intimações e Diligências" do presente
Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte Paulo Sergio Franz possuía as
respectivas contas em conjunto com as seguintes pessoas:
1. Arnaldo Jose Bortolini a. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente
38778.
2. Marino Jose Franz a. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente 37010;
b. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente 37028;
c. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente 42481; e d. ITAU UNIBANCO
S.A. agência 7716 conta corrente 42499.
3. Elson Jair de Lima a. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente 70128; e
b. ITAU UNIBANCO S.A. agência 7716 conta corrente 70136.
Após a análise das justificativas e documentos apresentados pelo contribuinte
Paulo Sergio Franz, assim como pelos demais co-titulares das contas de depósito
ou de investimento, não restaram créditos sem justificativa que demandassem
lançamento tributário.
Dessa sorte, todos os lançamentos tributários decorrentes desse procedimento
fiscal serão realizados em face do contribuinte Paulo Sergio Franz.
3.1.6 - QUADRO RESUMO Conforme o exposto acima, concluído o procedimento
fiscal e não tendo sido comprovada ou justificada, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos auferidos pelo contribuinte(listados no Anexo
Movimentação Financeira deste Termo de Verificação Fiscal), fica, portanto,
passível de tributação nos termos do artigo 42 da lei 9.430/96:
(...)
Esse dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, sendo desnecessário vincular sua
Fl. 19568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
6
movimentação financeira com variação patrimonial a descoberto ou com
despesas incompatíveis com os rendimentos declarados.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame dos documentos anexados ao presente trabalho que o
contribuinte não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos depósitos creditados em suas contas bancárias que estão listados no
Anexo do presente Termo de Verificação Fiscal, os quais foram lançados como
omissão de rendimento
3.2 - OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
Em confronto entre a análise da movimentação financeira do contribuinte e o
livro-caixa da atividade rural, constatei que diversos lançamentos de crédito em
conta correspondem a receitas da atividade rural, porém alguns desses créditos
não foram oferecidos à tributação.
Na hipótese de confirmada a origem do crédito em conta e verificado que o
respectivo valor corresponde a fato gerador do imposto de renda não declarado à
Fazenda Pública, será realizado o lançamento em razão da sua real origem.
Segue abaixo o detalhamento dos créditos em conta que justificaram lançamento
tributário em razão de omissão de receita da atividade rural.
3.2.1 - OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - RECEITA NÃO ENCONTRADA
EM LIVRO-CAIXA
Por meio do Termo de Intimação n° 18, o contribuinte Paulo Sergio Franz foi
regularmente intimado que na eventualidade do crédito/depósito em conta-
corrente ser receita decorrente da atividade rural, deveria informar o fato no
campo "Justificativa da Origem" assim como os correspondentes dados de
lançamento de receita no Livro Caixa (data, linha do Livro Caixa, natureza, número
da nota fiscal, receita).
Porém, para alguns créditos foi indicada receita da atividade rural no campo
"Justificativa da Origem", mas sem informar a correspondente data de
lançamento no livro-caixa, número da linha do lançamento no livro-caixa, número
da nota fiscal ou qualquer outra informação que pudesse identificar o lançamento
de crédito no Livro Caixa. Nessas situações foi realizada a busca nas folhas do
livro-caixa correspondentes às datas próximas do lançamento de crédito. Quando
não foi possível compatibilizar por descrição e valor, o crédito em conta corrente
foi considerado como não justificado.
Em razão da impossibilidade fática de compatibilizar esses lançamentos de
créditos em conta corrente com os lançamentos de receita no Livro-Caixa, esses
lançamentos de créditos em conta corrente serão considerados como omissão de
receita da atividade rural.
Fl. 19569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
7
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)
Ainda sobre a omissão de receitas da atividade rural no ano-calendário 2016, em
análise às despesas de livro-caixa do ano-calendário 2017, para justificar as
despesas dos itens 26197; 26203; 26207; 26209;
26213; 26215; 26217; 26219; 26221; 26223; 26225; 26227; 26229; 26231; 26233;
26235; 26237; 26239; 26241; 26243; 26245; 26247; 26249; 26251; 26253; 26255;
26257; 26259; 26261; 26263; 26265; 26267; 26269; 26271; 26273; 26275; 26277;
26279; 26281; 26283; 26285; 26287; 26289; 26291; 26293; 26295 e 26307 junto à
empresa Fiagril SA, o contribuinte Paulo Sergio Franz argumentou que houve uma
operação de permuta, isto é, o pagamento dessas despesas foi realizado por meio
de compensação por entrega de mercadorias. Foram indicadas uma série de notas
fiscais de saída (receita de livro-caixa).
Porém, dentre as notas fiscais de saída (receita de livro-caixa), algumas delas
foram emitidas no anocalendário 2016. Em sua justificativa, Paulo Sergio Franz
não indica as linhas do livro-caixa onde deveriam ter sido escrituradas as notas
fiscais de saída (receita de livro-caixa). Realizei pesquisa por meio da data e valor
das notas fiscais de saída (receita de livro-caixa) e constatei que elas não foram
oferecidas à tributação nem no ano-calendário 2016 e ano-calendário 2017, fato
que materializa omissão de rendimento da atividade rural.
(...)
3.2.2 - OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - RECEITA ESCRITURADA A
MENOR EM LIVRO CAIXA
Há créditos em conta corrente cuja justificativa apresentada pelo contribuinte foi
de receita da atividade rural e para os quais foi indicado o número da nota fiscal e
confirmado seu registro em Livro Caixa.
Porém, com escrituração em Livro Caixa com valor a menor do que o
correspondente crédito em conta corrente.
Nesses casos foi realizado o lançamento tributário da diferença.
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)
3.2.3 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - RECEITA DA
ATIVIDADE RURAL UTILIZADA PARA MAIS DE UM CRÉDITO DISTINTO
Há créditos em conta corrente cuja justificativa apresentada pelo contribuinte foi
de receita da atividade rural e para os quais foi indicado o número da nota fiscal e
confirmado seu registro em Livro Caixa.
Fl. 19570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
8
Porém, para esse mesmo lançamento de receita em livro caixa já havia sido
indicado para outro crédito em conta corrente, isto é, uma duplicidade de crédito
em conta corrente para um único lançamento de receita em livro caixa.
Para estas situações, uma das justificativas foi aceita e a outra lançada como
omissão de rendimentos da atividade rural.
Eventualmente, a depender da complexidade do lançamento, haverá maior
detalhamento individual no campo "Análise da Fiscalização".
(...)
3.2.4 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - QUADRO RESUMO -
3.3 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Conforme informado por Paulo Sergio Franz em resposta ao Termo de Intimação
n° 18, houve créditos em conta corrente justificados como pagamentos de
correspondentes a reembolso de IOF e diferença entre taxa de desembolso e taxa
de pagamento perante nota de débito efetuado junto ao banco Credit Suisse para
obrigações assumidas junto à empresa Fiagril (CNPJ: 02.734.023/00001-55).
Ocorre, porém
........
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ATOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Para a Administração Tributária Federal, são considerados vinculantes apenas os
seguintes atos: (a) julgados do Supremo Tribunal Federal - STF em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI, e Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC (art. 102, § 2°, da Constituição da República de 1988 - CR/1988); (b) súmulas
vinculantes referidas pelo art. 103-A da CR/1988; (c) atos mencionados nos arts.
18-A, 19 e 19-A da Lei n° 10.522/2002.
Já as decisões administrativas e judiciais de natureza diferente das espécies acima
relacionadas não são vinculantes para a Receita Federal, de modo que possuem
eficácia somente em relação às partes daqueles processos (limites subjetivos) e
nos estritos termos das matérias ali decididas (limites objetivos).
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o
titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem subjetiva e a natureza não tributável dos valores depositados em sua
Fl. 19571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
9
conta-corrente ou, alternativamente, não demonstrar que tais quantias já tenham
sido previamente tributadas na declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado(fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos(fato
jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu no caso concreto.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
Consoante jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n°
9202-008.674 - 2a Turma da CSRF – j. 17/03/2020), a forma de apuração do
resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando
da entrega da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -DIRPF, não
cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto
de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela
diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o
lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano
calendário.
O critério do arbitramento somente deve ser adotado pela autoridade fiscal
quando o contribuinte, regularmente intimado no curso da fiscalização, não
apresente a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da
atividade rural.
ATIVIDADE RURAL. RECEITAS E DESPESAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ELEMENTOS DO DOLO.
Não comprovado pela Administração Tributária o dolo para a caracterização do
delito de sonegação, deve-se reduzir a multa de ofício qualificada para a multa de
ofício simples.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 19572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
10
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade do auto de
infração; 2) ausência de omissão de rendimentos; 3) ausência de omissão de rendimentos de
atividade rural;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do valor de alçada
vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como determina o
Enunciado no 103 de súmula do CARF.
A partir de 17/1/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, o cabimento do recurso de ofício somente se dará para créditos decorrente de tributo e
multa cancelado no montante superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como
previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o que está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Fl. 19573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722760/2021-03
11
Conforme se verifica da decisão proferida pela DRJ, ora recorrida, houve o parcial
provimento à impugnação exonerando o crédito de R$5.585.098,30
Assim, deixo de conhecer do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o
crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez o montante inferior ao limite
do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 15.000.000,00.

DA RESOLUÇÃO REFERENTE AO RECURSO VOLUNTÁRIO

Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a Imposto de Renda de Pessoa Física decorrente de
escrituração à maior em livro caixa, omissão de rendimentos, depósitos sem justificativas.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Contribuinte, tanto
em sede de impugnação, mas, em especial, junto com o recurso voluntário, verificar se restaram
comprovadas, total ou parcialmente, a origem dos depósitos bancários mantidos no lançamento
fiscal após a decisão da DRJ;
(ii) caso julgue necessário, intimar a Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgue necessário para atender à solicitação constante no item
(i) supra;
(iii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo da base de cálculo
do lançamento a parcela referente aos depósitos bancários cuja origem restar devidamente
comprovada;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias;
(v) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 19574
DF CARF MF
Original